Tribunal: TJBA
Processo: 8075677-45.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075677-45.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: AMERICO MOREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
EVANDRO JOSE LAGO

PJ04

ACORDÃO

IREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.169/STJ. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. LEGITIMIDADE ATIVA PARA EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA (TEMA 948/STJ). SUSPENSÃO DO FEITO. DISTINGUISHING. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.
I. Caso em Exame

1. Embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A. contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal, no bojo do Agravo de Instrumento nº 8075677-45.2024.8.05.0000, que conheceu parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo a decisão recorrida que determinara a apresentação de nova planilha de cálculos em cumprimento individual de sentença coletiva (Plano Verão).
II.

Questão em Discussão
2. Discute-se: (i) a suposta omissão e contradição no acórdão embargado, por ausência de pronunciamento sobre a necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva, nos termos do Tema 1.169/STJ; (ii) a alegada violação aos arts. 926, 927, III, 1.037, II, e 509, II, do CPC; (iii) a ilegitimidade ativa do exequente por ausência de vínculo associativo com o IDEC, com a consequente inaplicabilidade do Tema 948/STJ; (iv) a suposta necessidade de suspensão do feito em razão de temas repetitivos pendentes no STJ; e (v) a revisão dos critérios de juros, correção monetária e honorários advocatícios.
III. Razões de Decidir
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
2. O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as matérias suscitadas, diferenciando a hipótese dos autos da situação objeto do Tema 1.169/STJ, uma vez que o quantum debeatur e a legitimidade do credor podiam ser aferidos por simples cálculos aritméticos, dispensando liquidação prévia.
3. A alegação de ilegitimidade ativa foi afastada com base na jurisprudência consolidada do STJ (Tema 948), segundo a qual todos os poupadores beneficiados pela sentença coletiva têm legitimidade para propor execução individual, independentemente de filiação à associação autora.
4. Rejeitou-se o pedido de suspensão do feito, mediante distinguishing em relação aos temas repetitivos invocados, notadamente porque a controvérsia concreta já foi solucionada em temas 723 e 724 do STJ, e as suspensões determinadas em outros repetitivos não se aplicavam ao caso.
5. Não configurados vícios no acórdão embargado, sendo a insurgência mero inconformismo com a solução adotada, ainda que o embargante busque prequestionar matérias para eventual interposição de recurso aos tribunais superiores.
IV. Dispositivo e Tese
6.

Embargos de declaração rejeitados, com prequestionamento expresso das matérias suscitadas, nos termos do art. 1.025 do CPC.
Tese de julgamento:
"Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, e tendo sido as questões de mérito enfrentadas de forma clara e fundamentada, os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do julgado, ainda que manejados com finalidade de prequestionamento."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8075677-45.2024.8.05.0000
, em que figura, como embargante,
BANCO DO BRASIL S.A.
, e, como embargado,
AMERICO MOREIRA DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a)